Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726097-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES AGRAVADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado por INESSA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA no bojo do presente agravo de instrumento. A parte agravante alega hipossuficiência econômica, afirmando não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, tendo apresentado declaração de renda e documentos que apontam remuneração líquida aproximada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Entretanto, conforme se depreende dos próprios documentos juntados, a remuneração bruta da agravante é substancialmente superior a cinco salários mínimos mensais, parâmetro que vem sendo adotado pela jurisprudência com base em critérios objetivos de aferição da hipossuficiência. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) estabelece, em seu artigo 3o, que somente se enquadra como pessoa em situação de vulnerabilidade econômica aquela cuja renda bruta familiar não ultrapasse cinco salários mínimos mensais, o que corresponde, em 2025, ao montante de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais): “Art. 3o Considera-se pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, para fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública do Distrito Federal, aquela cuja renda bruta familiar mensal não ultrapasse o equivalente a cinco salários mínimos, ressalvada a existência de outras circunstâncias específicas que evidenciem a insuficiência de recursos.” Desse modo, a renda declarada pela agravante — ainda que parcialmente comprometida com obrigações diversas — não se mostra compatível com a presunção de hipossuficiência exigida para concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se a agravante para o recolhimento do preparo recursal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator